Tribunal: TCU
Processo: 032.390/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2088/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.390/2019-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aquiles de Almeida (CPF XXX.242.536-XX); Aristides Salgado dos Santos (CPF XXX.736.646-XX); Augusto Marques dos Reis (CPF XXX.168.886-XX); Carlos Dalton Machado (CPF XXX.286.591-XX); Cezar Alencar de Lima Rezende (CPF XXX.187.346-XX); Conceição Aparecida Araújo Oliveira (CPF XXX.276.846-XX); Divaldo Domingos de Amorim (CPF XXX.761.436-XX); Edinéa Maria da Consolação Brun (CPF XXX.854.206-XX); Geraldo Jesus de Souza (CPF XXX.365.556-XX) e Helvécio Lázaro da Silveira (CPF XXX.493.986-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.